Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-84.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012132-84.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ANTUNES CRUZ - CPF: 017.232.620-64 (RECORRENTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012132-84
.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: ALEX ANTUNES CRUZ
.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP
S.A.

Data do Julgamento:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo operado pela companhia aérea LATAM. O autor adquiriu passagens para o trecho Rio de Janeiro–São Paulo–Cuiabá, com chegada prevista para 20/11/2023, às 20h55, mas o voo foi cancelado e ele foi reacomodado em novo voo no dia seguinte, com chegada às 16h, resultando em atraso de 19 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de manutenção não programada da aeronave, embora possa justificar o cancelamento técnico, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo inadimplemento do contrato de transporte, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O atraso de 19 horas na chegada ao destino final representa falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, que prescindem de comprovação específica diante do abalo presumido ao passageiro.

5.

A indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos transtornos suportados, atendendo aos critérios de suficiência reparatória e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.

2.

O atraso significativo na chegada ao destino final configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

3.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 12/07/2022, DJE 14/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: Rio de Janeiro - São Paulo - Cuiabá, devendo chegar ao destino final no dia 20.11.2023, às 20h55. Todavia, o voo foi cancelado de modo unilateral e, por consequência, foi reacomodado no voo com o mesmo trecho, mas com saída no dia 21.11.2023, às 4h10 e chegada ao destino final às 16 horas.

A recorrida confirma que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção da aeronave não programada.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela manutenção da aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de 19 horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025